Tribunal: TJSP
Processo: 1000346-78.2019.8.26.0159
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AÇÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AÇÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000346-78.2019.8.26.0159/50000, da Comarca de Cunha, em que é embargante DIRCEU
MEIRELES DA FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000346-78.2019.8.26.0159/50000 -Voto no
2
VOTO No: 28310
EDEC.No: 1000346-78.2019.8.26.0159/50000
COMARCA: CUNHA (VARA ÚNICA)
EMGTE. : DIRCEU MEIRELES DA FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA)
EMGDO. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO - AÇÃO DE
RESSARCIMENTO DE VALORES INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AÇÃO
ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO. - EFEITOS
MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins
de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante
demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade,
contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que,
está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma,
inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIRCEU
MEIRELES DA FONSECA, nos autos da “AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
VALORES”, que move em face de ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S.A., contra o acórdão de fls. 165/170, que, por unanimidade, negou provimento
ao recuso de apelação anteriormente interposto pela parte Embargante.
A parte Embargante opôs os presentes embargos para fins
de concessão de efeito modificativo no julgado (fls. 01/03).
Anoto também que os embargos foram opostos tempestivamente.
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Conheço os embargos, posto que tempestivos, mas os
rejeito.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000346-78.2019.8.26.0159/50000 -Voto no
3
quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição”; ou quando “for
omisso ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal” (artigo 535, incisos I e II, do
Código de Processo Civil).
A parte Embargante opôs os embargos de declaração
buscando a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
Porém,
mesmo
para
fins
de atribuição de efeitos
modificativos do julgado deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão
restou vício de obscuridade, contradição ou omissão e erro, mas a mesma não o
fez, sendo certo que está buscando o reexame do recurso anteriormente
interposto.
Neste diapasão, importante destacar que o acórdão
fundamentou suficientemente que é “(...) de clareza solar que a causa de pedir e o pedido
da ação interposta perante o Juizado Especial Cível e o da presente ação são idênticos, sendo
certo que naquela foi reconhecida a prescrição, com trânsito em julgado em 27/11/2014 (fl. 103)”
(fl. 170).
Assim, tendo em vista que já houve o reconhecimento da
ocorrência da prescrição em ação anteriormente interposta pelo Embargante,
tendo o acórdão analisado expressamente tal questão, não há qualquer vício no
julgado.
Os embargos de declaração, nesse caso, demonstram mero
inconformismo com o desfecho dado à causa
visando ao reexame da
matéria devendo a Embargante valer-se da via recursal adequada para externá-
lo.
Finalmente, anoto que, nos termos do art. 1.025, do Código
de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (Grifei)
Por conseguinte, mesmo com a rejeição dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000346-78.2019.8.26.0159/50000 -Voto no
4
embargos, ficam pré-questionadas as matérias suscitadas pelas partes, nos
termos do artigo citado.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito,
mantendo integralmente o acórdão.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator